Tribunal: TJES
Processo: 5001979-10.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-10.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: RODOLPHO MILIORINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA DE VALORES IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter recebido um cartão de crédito da empresa ré em sua residência, embora jamais o tivesse solicitado. Afirma que, por esse motivo, manteve o cartão guardado e sem uso, mas foi surpreendido com o início de cobranças referentes a uma dívida que desconhece. Requer a declaração de que o débito é inexistente, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. De início, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso. Como bem apontado na origem, a recorrente foi quem emitiu o cartão e realizou as cobranças, figurando, portanto, como parte integrante da cadeia de consumo e sendo legítima para responder pela presente demanda.

5. No que tange ao mérito, o ponto central da controvérsia é a legitimidade da dívida que deu origem às cobranças. Nesse ponto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia por força do que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A empresa ré não apresenta nos autos o contrato de adesão, ainda que eletrônico, que comprove a adesão do consumidor ao o serviço de cartão de crédito. Da mesma forma, a recorrente não detalhou a suposta transação de R$ 4.000,00 supostamente realizada em 06/07/2024, deixando de informar dados mínimos como o nome completo e CNPJ do estabelecimento ou o modo de pagamento (online, por aproximação, etc.), informações estas cruciais para a elucidação do fato.

7. Não se pode atribuir ao consumidor o ônus de produzir prova de fato negativo, qual seja, a de que não contratou ou utilizou o serviço, por se tratar de prova de produção faticamente impossível, conhecida como prova diabólica. Segundo a Súmula nº 532 do STJ, “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

8. O valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais não comporta redução, eis que fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em todos os seus termos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)